Tribunal: TJMT
Processo: 1028563-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028563-17.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (EMBARGANTE), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (EMBARGADO), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA –REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A
, contra o Acórdão de ID. 98131993,
Recurso de Apelação n°
1028563-17.2019.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu parcialmente os recursos, reformando a sentença recorrida em parte.

O primeiro embargante Banco do Brasil S/A aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou
contraditório
, uma vez que determinou que a fixação e a base de incidência dos honorário advocatícios sejam apurados em liquidação de sentença, apontando ser a sentença, no presente caso, líquida.

Por esta razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição apontada.

A segunda embargante
Brasilseg Companhia de Seguros S/A
alega haver contradição no
decisum
embargados, eis que tantos em suas razões de apelação, quanto do apelante Banco do Brasil, houve
insurgência quanto à repetição de indébito em dobro
.

Sustenta que apesar de acolhida a insurgência, para determinar a repetição de indébito na forma simples, apenas o apelado do Banco do Brasil foi provido, restando o apelo da embargante desprovido, apesar de ambos os apelantes discorrerem sobre a mesma causa.

Assevera ainda que o
decisum
conta com evidente conflito com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, consignando entendimento diverso em recursos interpostos sob o mesmo argumento e pedido.

Defende ainda a ofensa ao art. 489, § 1°, II e IV, do CPC, pois na apreciação dos apelos interpostos “houve ausência de fundamentação e de apreciação de todas as razões e fundamentos expressos na peça recursal”.

Aponta ainda a existência de omissão no acórdão quantos aos honorários de sucumbência. Relata que a sentença recorrida determinava a consideração, para fins de honorários de sucumbência, a aplicação de percentual sobre o valor atualizada da causa e, em suas razões de apelação manifestou sua discordância.

Requesta a apreciação da distribuição do ônus da sucumbência devido a ser o embargado parcialmente sucumbente, devendo constar os parâmetros de fixação em sentença ou acórdão, para posterior liquidação, observada a decisão.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeito infringente, para suprir a omissão e contradição apontada, bem como sanar erro destacado.

Nas contrarrazões, o embargado Brasilseg Companhia de Seguros S/A consignou não se opor aos aclaratórios aviados pelo Banco do Brasil.

O Sistema PJE registrou o decurso do prazo sem manifestação dos embargados Banco do Brasil e André Luis Haack Kley.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargantes buscam a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1028563-17.2019.8.11.0041, sob a alegação de ter restado o
decisum
contraditório e omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição e omissão no acórdão, em razão de determinação de fixação de honorários sucumbenciais em liquidação de sentença, mas defende ser a sentença líquida; resultados diversos na apreciação de apelos com o mesmo argumento; ausência de fundamentação; divergência no entendimento do
decisum
com a jurisprudência e necessidade de distribuição do ônus da sucumbência.

Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações dos embargantes. Isso porque, as conclusões e fundamentos do
decisum
não se contradizem.

Quanto à alegação da segunda embargante de contradição no resultado do apelo, vez que ambos os recursos se insurgiram quanto à repetição de indébito em dobro, mas apenas o apelo do Banco do Brasil foi parcialmente provido, acredita-se haver equívoco da embargante, pois o dispositivo e a ementa consignaram o provimento parcial de ambos os apelos:

“Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos recursos de apelação
, para reformar a sentença, devendo a repetição de indébito se dar na forma simples.

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SEGURO OPERAÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE CONTRATUAL – CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE - VENDA CASADA CARACTERIZADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

“Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a condenação à repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-fé do credor.” (STJ – REsp 726.975/RJ). Assim, não comprovada a má-fé dos requeridos, não há que se falar em repetição em dobro. (N.U 1015401-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)” (ID. 98131993).

Portanto, não há contradição quanto à apreciação das insurgências e o resultado do julgamento.

Em relação aos honorários de sucumbência, seu arbitramento e a alegação de ser a sentença líquida, importa destacar que a sentença a operação de empréstimo bancário contratado pelo embargado junto ao banco embargante, a qual foi acompanhada de cobrança de seguro BB Crédito Protegido, no valor de R$ 18.681,78 (dezoito mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos).

O contrato foi firmado em 27/03/2019 com data de débito da primeira parcela e 25/05/2019 e a última em 25/04/2027, estando o valor seguro “embutido”

nas parcelas, que, devido ao prazo do contrato ainda não foram pagas em sua totalidade.

A sentença decidiu pela nulidade da venda casada do seguro discutido nos autos, devendo, portanto, ser extirpado do contrato e restituídos os valores pagos a tal título, destacando que “faz jus o requerente à devolução, em dobro, das parcelas indevidamente descontadas”, o acordão procedeu reforma para que a devolução se desse na forma simples, mantendo a sentença nos demais pontos.

“Nesse passo,
faz jus o requerente à devolução, em dobro, das parcelas indevidamente descontadas
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto não é hipótese de engano justificável. (...)

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais promovida por André Luis Haack Kley em face de Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. E de consequência, declaro a nulidade da venda casada do Seguro BB Crédito Protegido, Id 21321344, no valor de R$ 18.681,78 (dezoito mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), bem como determino sua restituição, em dobro, ao requerente, acrescido de juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio, qual seja, 25/05/2019.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. (ID. 82096483).

Sendo assim, em que pese determinada a exclusão do valor relativo ao seguro discutido nos autos, não se depreende quantas parcelas relativas ao seguro foram pagas, de modo a quantificar, neste momento o montante a ser restituído ao embargado/autor, não sendo possível também aferir se o valor da condenação irá perfazer base de incidência razoável para fixação de honorários de sucumbência.

Quanto à distribuição do ônus da sucumbência, fixada na sentença em 20% exclusivamente a cargo do requerido, restou consignado no
decisum
embargado que, em razão da reforma parcial da sentença, o ônus da sucumbência deve ser atribuído à ambas as partes, parte autora e parte ré, mas que a fixação de percentual e a base de incidência deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão, contradição ou ainda ausência de fundamentação na decisão embargada e a nítida pretensão das embargantes em estabelecerem nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021